Tribunal: TJSP
Processo: 1004850-17.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Aquisição de pneus com oferta de troca e montagem dos produtos, mais alinhamento de direção e balanceamento das rodas como cortesia. Cumprimento da oferta condicionada à execução de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo das partes. Aquisição de pneus com oferta de troca e montagem dos produtos, mais alinhamento de direção e balanceamento das rodas como cortesia. Cumprimento da oferta condicionada à execução de outros serviços. Venda casada caracterizada. Violação ao disposto no inc. I, do art. 39, do CDC. Responsabilidade objetiva da fornecedora do produto e serviços (art. 14 do CDC). Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, caput e §3o do CDC. Culpa exclusiva do consumidor não evidenciada. Reparação civil devida (arts. 186 e 927 do CC). Danos morais. Não caracterização. Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Autor que decaiu da maior parte dos pedidos. Impossibilidade de arbitramento de honorários em favor do seu patrono. Dicção do parág. único, art. 86 do CPC. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.